Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0741946-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os autos vieram conclusos para apreciar a petição de id 42458462, na qual a impetrante comunica o descumprimento da determinação judicial proferida na decisão de id 42279633. Ocorre que, posteriormente, a Secretaria de Saúde juntou o Ofício no 24937/2022 - SES/AJL/NJUD em que noticia o agendamento do procedimento para o mês de janeiro de 2023 (id 42454938). Em razão da superveniência do referido ofício, intime-se a impetrante para tomar ciência do agendamento e apresentar, se for o caso, eventual esclarecimento. No tocante ao agravo interno interposto no id 42462117, não vislumbro situação de prejuízo ou dano iminente que possa enquadrar o caso no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017. Desse modo, o processo deve ser remetido ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se a impetrante. Publique-se. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial